Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724048-73.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id 60200197) do capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (id 60200199) que, ante o recolhimento das custas iniciais, deixou de apreciar o pedido de concessão de gratuidade da justiça. Alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo, sob pena de prejudicar seu próprio sustento e de sua família. Afirma que a Corte tem concedido a gratuidade da justiça a quem aufere renda mensal de até cinco salários-mínimos (Res. 140, de 24/06/15, da DPDF). Argumenta que possui renda mensal líquida de R$ 12.907,39, mas que, após o pagamento de suas despesas fixas (R$ 5.775,79), sobra apenas R$ 7.131,60, um pouco acima daquele patamar (R$ 7.060,00), que não impede a concessão do benefício (CPC 99, §3o ). Sustenta que o fato de ter pago as custas não afasta a presunção de insuficiência de recursos, sobretudo porque demonstrada a necessidade de reforma da decisão. Requer a antecipação da tutela recursal, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça. 2. Em princípio, o recolhimento das custas iniciais traduz preclusão lógica no que se refere a essas. Nem por isso fica prejudicada a análise do pedido quanto aos demais custos financeiros do processo. Constato, porém, que o agravante aufere renda mensal líquida de R$ 12.907,39 (id 60200203), o que afasta a alegada presunção de insuficiência de recursos. Atente-se para julgado da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O simples fato de o agravante ter recolhido as custas iniciais, não resulta em preclusão lógica do seu pedido de gratuidade de justiça, até porque esta pretensão pode ser requerida em qualquer momento processual. 2. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto as partes recorrentes auferem renda mensal superior a cinco (05) salários mínimos, segundo os parâmetros previstos na Resolução no 140/15. Ademais, não trouxeram aos autos qualquer documento hábil a comprovar efetivamente suas despesas mensais, sequer eventual gasto extraordinário ou outra justificativa hábil a ensejar concessão da benesse em tela. Logo, impõe-se a manutenção do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. 4. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.649.252, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2022). Acrescente-se, por fim, que sequer foram comprovadas despesas extraordinárias. 3. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Efetuado o preparo, à agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator